Tribunal: CARF
Processo: 11020.721280/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721280/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
RIO GRANDE ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO. INEXISTÊNCIA.
Não configura alteração de critério jurídico o fato de o Relatório da Diligência
dirimir dúvidas surgidas após a apresentação de novas informações
apresentadas pelo contribuinte em sua impugnação.
NULIDADE. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O livre convencimento do julgador não perpassa pela necessidade de
enfrentamento de todas as matérias trazidas pela Recorrente, desde que o
fundamento utilizado para a decisão seja suficiente para o deslinde da causa e
que a parte não tenha seu direito de defesa cerceado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e relativamente às
matérias devolvidas ao colegiado em razão de decisão da 1a Turma da CSRF, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário em relação ao
pedido de não incidência de juros sobre a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721280/2013-02
Fl. 4408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

Relatório
Por bem descrever os fatos e o andamento do processo, transcrevo em parte o
relatório constante do acórdão n.9101-003.608 (fls. 4238 e ss), proferido pela 1a Turma da
CSRF, o qual deu provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e devolveu
o processo para a Câmara baixa para julgamento das matérias não apreciadas quando da análise
do recurso voluntário:
Trata-se de processo originado pela lavratura de Auto de Infração de IRPJ e
CSLL quanto aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, com imposição de
multa de 150% sobre o crédito tributário, relacionada a amortização de ágio.
Ressalte-se trecho do Relatório Fiscal que acompanha os autos de infração,
tratando dos fatos apurados pelo auditor fiscal:
Reestruturações Societárias
4. Entre os anos de 2001 e 2007, o Grupo CPFL, atual controlador da
autuada, adquiriu a integralidade das ações do sujeito passivo. Em função
destas aquisições, tal grupo pagou relevantes ágios. Por imposições legais e
interesses tributários, os ágios pagos migraram entre empresas do referido
grupo, sendo transferidos de forma definitiva à autuada em 2007.
Aumento de Capital
5. Uma destas reestruturações, implementada em 2007, denominada
Aumento de Capital com Ações da RGE – Rio Grande Energia S/A,
procedida em uma das empresas (CPFL Serra) de propriedade do Grupo
CPFL, foi formalizada com objetivo exclusivo de gozo de dedução tributária
prevista no inciso III do artigo 386 do RIR.
Única e Real Intenção
6. Visando o entendimento das justificativas e motivações da referida
capitalização, necessitou-se segregar e analisar o conjunto das demais
reestruturações societárias implementadas desde 2001. Tal procedimento
teve por objetivo a análise dos fundamentos e as razões que as permearam,
visando provar que, em última insta, de fato, não houve intenção do Grupo
CPFL em investir na RGE por meio da sua controlada CPFL Serra. A única
e real intenção foi dar o primeiro passo para atendimento da dedução
tributária prevista no inciso III do artigo 386 do RIR.
Dos fatos
O Ano de 2001
Participações na RGE (...)
Fl. 4409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Ingresso do Grupo CPFL na RGE
8 Neste mesmo ano, o Grupo CPFL, através de sua controlada (CPFL
Paulista), adquire das empresas Serra da Mesa e 521 Participações 67% do
capital da RGE, pagando R$ 756 milhões de ágio. (...)
Participação Verticalizada
9. O Grupo CPFL., por meio de sua holding (CPFL Energia) inicia um longo
período de participação verticalizada na RGE (...)
Amortizações na CPFL Paulista
10. Entre os anos de 2001 e 2006, a CPFL Paulista amortizou R$ 268
milhões do ágio pago. Para fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, adicionou tal valor ao lucro real, porém, no que se refere ao cálculo
da CSLL, tal montante foi deduzido (por se tratar de período decaído, o fisco
não entrou no mérito de tal dedução).
11. A diferença (R$ 488 milhões) entre o valor pago (R$ 756 milhões) e o
amortizado (R$ 268 milhões) é o objeto do presente trabalho. (...)
A Lei no 10.848
13. Em março de 2004, entrou em vigor uma importante alteração legal na
área de energia. Pelas disposições contidas no artigo 8o da Lei no 10.848,
introduziu-se o parágrafo 5o, inciso IV e V, no artigo 4o da Lei no 9.074/1995.
Tais dispositivos impuseram necessidade de segregação societária ao Grupo
CPFL, determinando que a CPFL Energia participasse de forma direta no
capital da RGE.
Início do Plano de Segregação Societária
14. Em agosto deste mesmo ano, o Grupo CPFL protocoliza junto a ANEEL
o processo 48500.002814/0481. Por meio dele, iniciam-se os procedimentos
para execução das determinações trazidas pela Lei 10.848.
Início de Negociação
15. De forma paralela, inicia-se negociação para aquisição da Ipê Energia
(detentora dos outros 33% de participação no capital da RGE). A
negociação foi abortada e retomada somente no ano de 2006. (...)
O Ano de 2006
Aquisição da Empresa Ipê Energia
19. Em maio de 2006, de forma paralela ao processo de desverticalização, o
Grupo CPFL adquire a empresa Ipê Energia, detentora dos outros 33% da
RGE. Tal empresa era de propriedade de grupo com sede nas Ilhas Cayman.
(...)
A Escolha da Ipê Energia Como Empresa Veículo do Saldo de Ágio de 488
Milhões
20. Após o negócio, a empresa Ipê Energia será invocada como VEÍCULO
do ágio (488 milhões) e do investimento de 67% da RGE, os quais advirão de
operações realizadas entre CPFL Energia e CPFL Paulista (transferência de
investimento para atendimento do descruzamento societário). A Ipê Energia,
Fl. 4410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

por alteração contratual promovida pelo Grupo CPFL, passou a ser
denominada CPFL Serra.
Novo Pedido de Anuência à ANEEL – Operações SEM NEXO no Contexto
da Segregação
21. Em dezembro de 2006, o Grupo CPFL envia à ANEEL, SEM NEXO
ALGUM dentro do contexto das informações enviadas como modelagem da
segregação societária, novo pedido de anuência para implementação de
duas novas operações:
a) Capitalização da CPFL Serra com o investimento e ágio da RGE (67%); e
b) em seguida, Incorporação Reversa da CPFL Serra pela RGE.
22. Até então, de 2004 a 2006, não havia cogitação alguma de tais operações
na modelagem anuída à ANEEL. (...)
O contribuinte apresentou Impugnação Administrativa (fls. 3322), sendo
determinado pelos Julgadores da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) a realização de diligência. O contribuinte manifestou-se sobre a
conclusão da diligência (fls. 3684)
Nesse contexto, decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre pela manutenção parcial do lançamento, conforme acórdão do qual se
destaca ementa (fls. 3746):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
IRPJ/CSLL DECADÊNCIA. ABRANGÊNCIA
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente ao fato gerador
objeto do lançamento tributário. O fisco tem o direito examinar a legalidade
de todos os elementos que compõem a base de cálculo do período,
independentemente do tempo transcorrido entre a data de formação desses
elementos e a data do seu aproveitamento. Na ocorrência de simulação o
prazo para a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPJ/CSLL NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à
competência do autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não
importam em nulidade do auto de infração e devem ser sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
IRPJ/CSLL ERRO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL
Cancela-se a parcela do lançamento decorrente de erro na apuração da base
tributável.
IRPJ/CSLL AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SIMULAÇÃO
A prática de atos simulados e o abuso de direito para obtenção de vantagem
tributária ofendem os princípios constitucionais da capacidade contributiva
e da isonomia tributária e devem ser desconsiderados para fins tributários.
IRPJ/CSLL MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO
Fl. 4411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

É cabível o agravamento da multa de ofício quando os fatos apurados pela
Autoridade Fiscal permitem identificar o intuito doloso do contribuinte de
reduzir ou evitar o pagamento dos tributos devidos pela pessoa jurídica.
IRPJ/CSLL
DILIGÊNCIA.
MUDANÇA
CRITÉRIO
JURÍDICO
DO
LANÇAMENTO
Não caracteriza inovação dos critérios jurídicos do lançamento quando na
diligência apenas são esclarecidas questões dúbias surgidas em razão da
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
A DRJ rejeitou a decadência alegada pelo contribuinte, a nulidade do
lançamento, entendeu pela manutenção do auto de infração quanto ao ágio
(IRPJ e CSLL), mantendo a multa qualificada e a incidência e juros sobre a
multa. Com relação à diligência determinada pela DRJ, a Turma julgadora
entendeu que não houve inovação no lançamento, mas adotou os fundamentos
deste relatório para cancelar parte dos lançamentos de IRPJ e CSLL.
Além do recurso de ofício, os autos foram remetidos ao CARF pela
apresentação de recurso voluntário. Em recurso voluntário (fls. 3797), o
contribuinte alega: (i) impossibilidade de inovação pela Turma Julgadora dos
fundamentos do lançamento; (ii) decadência; (iii) cerceamento do direito de
defesa, por não terem sido analisados todos os argumentos de defesa; (iv)
legitimidade da amortização do ágio; (v) aplicabilidade da teoria do propósito
negocial; (vi) inexistência de previsão legal para adição, à base de cálculo da
CSLL, das despesas com a amortização do ágio; (vii) ausência de simulação;
(viii) inexistência de sonegação e fraude; (ix) decadência do IRPJ e CSLL
quanto ao ano de 2007; (x) ilegalidade dos juros sobre a multa.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais deu provimento ao recurso
voluntário e negou provimento ao recurso de ofício, em acórdão cuja ementa
se reproduz a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA
Na hipótese de fato que produza efeito em períodos diversos daquele em que
ocorreu, a decadência não tem por referência a data do evento registrado na
contabilidade, mas sim, a data de ocorrência dos fatos geradores em que
esse evento produziu o efeito de reduzir o tributo devido.
ÁGIO
REGULARMENTE
CONSTITUÍDO.
INCORPORAÇÃO
DE
EMPRESA. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO ENTRE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO. DEDUTIBILIDADE.
É válida a transferência de ágio entre pessoas jurídicas integrantes do
mesmo grupo econômico, podendo as quotas de amortização ser deduzidas
da base de cálculo do IRPJ, se o ágio tiver sido regularmente constituído em
operação realizada entre pessoas jurídicas independentes, lastreadas em
expectativa de rentabilidade.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 4412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a
resultados de exercícios futuros somente quando a pessoa jurídica absorve
patrimônio de outra em casos de cisão, fusão ou incorporação. No caso
vertente, a operação societária foi legítima e revestida dos pressupostos
legais no tocante a transferência do ágio.
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida
as operações societárias que transferiram o ágio da investidora original
para a empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a
um propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a
confusão patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a
amortização fiscal do ágio.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO ARTIGOS
7o E 8o DA LEI No 9.532/97. INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO, ABUSO
DE DIREITO OU ABUSO DE FORMA
No contexto do programa de privatização, a efetivação da reorganização de
que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mediante a utilização de
empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado
aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente da
que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL
da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n. 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do
IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de
apuração e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas
jurídicas, por expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo.
Assim, em determinadas circunstâncias, para que se possa considerar
indedutível um dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição,
não é suficiente a simples argumentação de que ele, o dispêndio, é
indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido.
Em síntese, o recurso voluntário foi acolhido, pela Turma a quo, para
reconhecer a regularidade do ágio. A despeito disso, a Turma a quo rejeitou
alegação de nulidade por inovação nos fundamentos do lançamento e de
decadência.
Os autos foram remetidos à Procuradoria em 03/07/2017 (fls. 4029), que
interpôs recurso especial em 24/07/2017 (fls. 4030), no qual alega divergência
na interpretação da lei tributária a respeito dos seguintes temas:
Fl. 4413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

(i)
Ágio, amortizável na forma dos artigos 7o e 8o, da Lei no
9.532/1997,
constando
como
paradigmas
os
acórdãos
9101002.187 e 9101002.188;
(ii)
Indedubitilidade do ágio com relação à CSLL, sendo indicado
como paradigmas os acórdãos 9101002.188 e 130200.834;
(iii)
Multa qualificada, indicando como paradigmas os acórdãos
1301001.220 e 1103000.857
A então Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento deu seguimento em
parte ao recurso especial, em decisão da qual se reproduz trecho a seguir:
(...)
A Procuradoria apresentou agravo (fls. 4106), que foi rejeitado pelo Presidente
da CSRF, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso especial quanto à
qualificação da multa (fls. 4117). A Procuradoria foi intimada desta decisão (fls.
4126).
Em 10/11/2017, o contribuinte foi intimado quanto ao acórdão do recurso
voluntário e recurso de ofício, recurso especial e sua admissibilidade (fls. 4152),
apresentando contrarrazões ao recurso, em 24/11/2017 (fls. 4156), requerendo
não seja conhecido o recurso especial ou, se conhecido, seja-lhe negado
provimento:
(...)
(vi) Ao final, pede sejam remetidos os autos à Turma Ordinária para
julgamento dos seguintes temas: (a) a impossibilidade de inovação dos
fundamentos do lançamento; (b) a nulidade da decisão da DRJ, diante de
cerceamento de direito de defesa; (c) ilegalidade da cobrança de juros
sobre a multa.
A 1a Turma da CSRF decidiu por conhecer do recurso especial e apreciou as
matérias que foram admitidas através de Despacho de Admissibilidade. Decidiu aquele
Colegiado por reformar a decisão recorrida e dar provimento ao recurso da Fazenda para
reconhecer a indedutibilidade do ágio e a impossibilidade de dedução das despesas da base da
cálculo da CSLL, bem como determinou o retorno dos autos a este colegiado para que se
pronuncie sobre: (a) a impossibilidade de inovação dos fundamentos do lançamento, (b) a
nulidade da decisão da DRJ, diante de cerceamento de direito de defesa e (c) ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa. Reproduz-se ementa do acórdão da CSRF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
Diante da similitude entre os fatos tratados por acórdão recorrido e paradigmas, é
conhecido o recurso especial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 4414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

INCORPORAÇÃO
DE
SOCIEDADE.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
O caput do artigo 7o da Lei no 9.532/1997 remete a dedutibilidade da amortização do
ágio, fundado em expectativa de rentabilidade futura, para fins de cálculo do lucro real,
à exigência de que a participação societária na pessoa jurídica incorporada tenha sido
adquirida com esse ágio pela incorporadora. Já o artigo 8o da Lei no 9.532/1997 permite
a dedução da despesa de amortização do ágio baseado em expectativa de rentabilidade
futura, nos casos em que a pessoa jurídica incorporadora adquirir a participação
societária na incorporada com a referida mais valia. Ademais, sobrelevase dos citados
dispositivos legais que a influência do ágio no resultado tributável pelo IRPJ só tem
amparo legal se houver a confusão patrimonial entre a investidora e a investida,
momento em que o investimento adquirido com ágio tornase extinto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EFEITOS NA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL. VEDAÇÃO.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 instituíram regras específicas às hipóteses de
fusão, cisão e incorporação que são exclusivas ao âmbito do IRPJ, como bem explicitam
os incisos III e IV do caput do antedito artigo 7o, ao estabelecerem que as influências da
amortização do ágio baseado na alínea "b" do § 2o do artigo 20 do Decretolei no
1.598/1977 estão restritas à apuração do lucro real, uma vez ausente da redação de tais
dispositivos da Lei no 9.532/1997 qualquer referência à apuração da base de cálculo da
CSLL.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
A admissibilidade do recurso voluntário foi analisa no acórdão n. 1301-002.433,
que verificou a tempestividade e reconheceu o atendimento aos demais requisitos, ratifico,
portanto a admissibilidade do recurso e dele conheço para análise das matérias devolvidas pela1a
Turma da CSRF e que restaram não apreciadas no primeiro julgamento.
As matérias colocadas para apreciação desta Turma foram: (a) a impossibilidade
de inovação dos fundamentos do lançamento, (b) a nulidade da decisão da DRJ, diante de
cerceamento de direito de defesa e (c) ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Passa-se a análise de cada uma delas.

Fl. 4415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Da Impossibilidade de Inovação dos Fundamentos do Lançamento
No que concerne ao tema, a Recorrente alega que a base de cálculo dos
lançamentos fiscais originários do presente processo administrativo estava ilíquida e incerta, uma
vez que a DRJ exonerou os créditos tributários incidentes sobre os valores dos ágios de R$ 8
milhões e de R$ 88 milhões, o que ensejaria o cancelamento dos autos de infração.
Aduz que se certeza não se tinha acerca do fato tributável que seria imputado à
Recorrente, não se poderia, em observância ao disposto no artigo 142 do CTN, ter se lavrado os
autos de infração. Acrescenta que o Colegiado a quo manteve as glosas das despesas no
montante de R$ 74.705.660,23, decorrentes do ágio amortizado nas etapas anteriores à
incorporação da CPFL Serra pela RGE, por não cumprirem com os requisitos previstos no art.
386 do RIR e que este procedimento estaria equivocado, pois este valor não fez parte dos limites
estabelecidos pelo procedimento de fiscalização.
Argumenta o contribuinte que os valores glosados, e que, portanto, compuseram a
base tributável dos lançamentos fiscais, correspondem à soma dos 03 ágios mencionados
anteriormente no item "2" do seu recurso (além dos valores amortizados antes da incorporação
da CPFL Serra) e não ao montante referente ao único ágio questionado pela Fiscalização (aquele
correspondente à integralização do capital da CPFL Serra), conforme planilha abaixo (fl. 3821):

Em síntese, argui a Recorrente que considerando-se que o lançamento originário
não teria abarcado o montante de R$ 74.705.660,23, não poderia o Relatório de Diligência
defender a inclusão desse valor na composição da base tributável questionada e, ao assim fazer,
estaria claramente inovando o fundamento jurídico do lançamento, o qual delimitou a base
tributável ao valor de R$ 488 milhões.
Requereu que em razão da impossibilidade de o órgão colegiado inovar o
lançamento, que essa a Turma do CARF reconheça também a impossibilidade de manutenção da
glosa do montante de R$ 74.705.660,23, uma vez que se trata de matéria não abordada no
lançamento originário do presente processo administrativo, ou ainda que fosse possível a
inovação do fundamento para a lavratura dos autos de infração, deveria ser reconhecida ao
menos a evidente nulidade do lançamento, em razão da iliquidez e incerteza dos valores
autuados.
A Procuradoria apresentou contrarrazões ao Recurso Voluntário, no qual ratifica
as razões da Turma da DRJ ao não acolher a alegação de inovação nos critérios jurídicos trazida
na manifestação do contribuinte em relação ao Relatório da Diligência. Em relação ao tema, o
acórdão da DRJ restou assim ementado:
Fl. 4416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

IRPJ/CSLL NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
As irregularidades, as incorreções e as omissões não relacionadas à competência do
autuante, forma, objeto, finalidade e motivação, não importam em nulidade do auto de
infração e devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo.
IRPJ/CSLL ERRO NA APURAÇÃO DA BASE TRIBUTÁVEL
Cancela-se a parcela do lançamento decorrente de erro na apuração da base tributável.
(...)
IRPJ/CSLL DILIGÊNCIA. MUDANÇA CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Não caracteriza inovação dos critérios jurídicos do lançamento quando na diligência
apenas são esclarecidas questões dúbias surgidas em razão da impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Não merece reparos a decisão da DRJ. Isto porque, no que tange ao quesito de
liquidez e certeza, o fato de se constatar que houve um equívoco no cálculo com a inclusão de
um valor na base de cálculo que não deveria compô-la, afasta a liquidez tão somente em relação
à parcela indevida, mas não à integralidade do lançamento. Do contrário, nenhum lançamento
poderia ter seus valores ajustados parcialmente, pois implicaria sempre incerteza e iliquidez do
lançamento.
Quanto à alegação de inovação dos critérios jurídicos, tal argumento mostra-se
improcedente, uma vez que a infração permanece a mesma, qual seja, exclusão indevida na
apuração do lucro real relativa a amortização de ágio, cuja fundamentação legal também
permanece a mesma.
Com efeito, a Recorrente procurar restringir o procedimento de fiscalização dentro
de determinado limite, qual seja, a incorporação da CPFL Serra pela RGE (Rio Grande
Energia/Recorrente), quando o escopo da fiscalização foi bem mais amplo, abarcando toda a
reestruturação societária do Grupo CPFL e a criação e amortização do ágio no valor total de R$
756 milhões. Restringir o procedimento de fiscalização a apenas uma etapa da reorganização
societária equivale a analisar apenas uma “foto” e não analisar o “filme”, que é composto das
várias etapas que compõem a reestruturação (step transactions).
Todavia, a autoridade fiscal procedeu à glosa de valores excluídos da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL que se encontravam escriturados no LALUR em montantes globais.
Em sede de impugnação, o contribuinte apresenta defesa na qual alega que os valores informados
no LALUR dizem respeito a ágios diferentes, e que não corresponderiam ao ágio amortizado
como consequência da incorporação da CPFL Serra pela RGE e, portanto, não poderiam compor
a base de cálculo dos tributos.
Em consequência, o processo foi baixado em diligência para esclarecimento
daqueles informações novas trazidas pelo contribuinte. O relatório de diligência esclarece que:
1.3 Valores Questionados
3. Considerando as informações citadas, conclui-se que os valores questionados pelo
contribuinte, os quais são objeto do presente trabalho, resumem-se nos seguintes:
Fl. 4417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

2 ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
2.1 Os Valores de R$ 228.195.506,73 e R$ 153.489.846,50
4. Preliminarmente, antes de adentrar na análise de cada um dos valores questionados,
deve-se registrar que as respostas do contribuinte na fase de constituição do crédito
tributário, bem como, as descrições das exclusões de R$ 228.195.506,73 e R$
153.489.846,50 na Parte A dos Livros de Apuração do Lucro Real, influenciaram na
decisão de incluir na autuação a integralidade dos referidos valores. Deve-se lembrar
que tais exclusões em nenhum momento foram apresentadas de forma individualizada,
mesmo sendo tal individualização, em diversas intimações, oportunizada pelo fisco.
Vejamos.
5. Na página 43 o fisco solicitou, quando já se encaminhava para o encerramento da
ação fiscal, o seguinte:

(...)
9. Está claro no relatório fiscal e nas provas nele citadas que em nenhum momento
houve qualquer tipo de manifestação do contribuinte em relação à composição das
exclusões glosadas. Apesar de oportunizada, nenhuma ação foi realizada no sentido de
individualizar os diversos tipos de ágio oriundos da empresa CPFL Serra, tal como foi
apresentado na impugnação (conforme transcrito no item 1.2 deste relatório). Vejamos.
(...)
Fl. 4418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

13. Conforme se percebe, não há individualização da exclusão. Apesar de ter havido no
LALUR 2007 identificação de créditos relativos aos ágios citados pelo contribuinte, os
débitos não foram identificados, não havendo detalhamento algum das exclusões
procedidas, podendo as mesmas tanto se referir ao ágio identificado como “ágio
investimento RGE” quanto ao identificado como “agio incorporação CPFL Missões”,
por exemplo. O quadro de composição das exclusões demonstrado pelo contribuinte na
impugnação não foi apresentado nas respostas nem no LALUR.
14. Nos últimos atos para o encerramento da fiscalização, o fisco novamente trouxe a
questão da não composição das exclusões implementadas. Vejamos o seguinte trecho
(página 72) constante em intimação emitida em 13 de fevereiro de 2012:
(...)
15. Em resposta (páginas 87 a 100) à referida intimação o contribuinte mais uma vez
não apresentou a composição das exclusões, mesmo tendo oportunidade de fazê-lo.
16. Tais valores somente foram identificados e detalhados na composição dos montantes
de R$ 228.195.506,73 e R$ 153.489.846,50 apresentada na impugnação do crédito
tributário junto ao órgão julgador de primeira instância. Seria impossível ao fisco
conhecê-los sem que houvesse informação do contribuinte. Ainda mais pela conjuntura
das provas apresentadas.
17. Com a apresentação do quadro contido no parágrafo 2 tornou-se viável ao fisco
avaliar a procedência ou não da íntegra dos valores glosados. Isto será feito nos tópicos
que seguem.
18. O fisco não entende por quais motivos a autuada não apresentou tal quadro ainda na
fase de constituição do crédito. Se o fizesse, as análises ora solicitadas não seriam
necessárias. Ocorreriam antes da ciência do crédito, na fase de encerramento da
fiscalização.
2.2 O Valor de R$ 74.705.660,23
19. Considerando o contexto das argumentações do fisco, descrito no Relatório Fiscal
(páginas 3.245 a 3.319), a alegação de que o valor de R$ 74.705.660,23 não deve ser
incluído na autuação é IMPROCEDENTE. Vejamos os motivos.
20. Conforme depreende-se da leitura do despacho do órgão julgador (páginas 3.667 a
3.669), a parte da impugnação do contribuinte que questiona os valores aqui tratados
encontra-se às páginas 3.348 a 3.350 (item 4 da referida impugnação). Em tal item o
contribuinte aborda o valor de R$ 74.705.660,23 da seguinte maneira (trecho do
primeiro parágrafo da página 3.350):
...os valores glosados correspondem à soma dos 03 ágios mencionados
anteriormente no item “2” (além dos valores amortizados antes da incorporação
da CPFL Serra)...
21. Conforme demonstrado na parte B do LALUR, página 1.282, os valores
amortizados nas fases anteriores à incorporação citada perfizeram o montante de R$
278.660.248,45.
22. Com a apresentação do quadro de composição das exclusões (parágrafo 2) passou a
ser possível saber que o montante excluído de R$ 74.705.660,23 refere-se aos valores
amortizados nas fases anteriores à incorporação (antes disso, tal informação não foi
oportunizada pelo contribuinte ao fisco) e, por consequência, apesar da não
individualização das exclusões na parte A, que o mesmo integra os montantes de
exclusões glosadas.
Fl. 4419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

23. Feita esta análise, resta saber o porquê da alegação do contribuinte no que se refere a
não inclusão do valor de R$ 74.705.660,23 na presente autuação. Analisemos.
24. Apesar de no Relatório Fiscal o fisco delimitar o objeto do trabalho ao ágio de
R$ 488 milhões, advindo da incorporação da CPFL Serra, isto foi feito para fins de
segregar os ágios tratados. Nas intimações e em todas as demais provas instruídas,
o ágio demonstrado cronologica e detalhadamente, foi o ágio total (no valor de R$
756 milhões) nascido da negociação do Grupo CPFL com os demais grupos que
participavam na RGE.
25. Em momento algum houve dúvidas sobre a operação atacada pelo fisco (a
capitalização na CPFL Serra pela CPFL Energia, mediante a transferência das
ações da RGE, pelo valor então recebido quando da redução do capital da CPFL
Paulista), sobre a qual o contribuinte teve total entendimento, tanto que sobre ela
se defendeu.
26. Logo, por todas as provas instruídas no processo ora analisado, e por todo o
raciocínio lógico desenvolvido no relatório fiscal, resta claro que o saldo de ágio
amortizado anteriormente à incorporação da CPFL Serra (R$ 74.705.660,23 ) foi
objeto da ação fiscal, visto fazer parte do total do ágio gerado na CPFL Paulista
quando da aquisição do investimento na RGE.
27. Assim, como o fisco defende que, para efeitos fiscais, a capitalização da CPFL
Serra pela CPFL Energia não pode gerar efeitos fiscais, por consequência, o ágio
decorrente da aquisição do investimento na RGE, advindo das etapas anteriores
para dentro desta, não pode ser excluído da base de cálculo do IRPJ, por absoluto
NÃO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 386. Por
consequência, assim como não há base legal para exclusão do montante de R$ 488
milhões de ágio, também não há para a exclusão do valor de R$ 74.705.660,23.
2.3 Os Valores de R$ 23.172.621,34 e R$ 2.152.037,37 28.
Os totais de exclusão de R$ 23.172.621,34 (ágio de R$ 88 milhões) e R$ 2.152.037,37
(ágio de R$ 8 milhões), de fato, não devem ser incluídos na atuação do fisco. Eles serão
avaliados, oportunamente, em análise interna e, havendo necessidade, demandarão
procedimento fiscal específico.
(...) (grifei)
Consoante o Relatório Fiscal, o ágio questionado na impugnação faz parte do ágio
de R$ 756 milhões, objeto do procedimento fiscal, e devidamente analisado no processo de
reorganização societária, o qual migrou para a Recorrente, ainda que em consequência de etapas
anteriores à incorporação da CPFL Serra pela RGE, mas que pelas mesmas razões mostra-se
indedutível nos termos do art. 386 do RIR/99.
Portanto, não há que se falar em inovação de critério jurídico o fato de a
autoridade fiscal não ter feito a discriminação dos ágios, que era ônus do próprio contribuinte, o
qual chamado a esclarecer a composição do ágio, não o fez. Seria um contrassenso acatar tal
argumento, pois ensejaria que o contribuinte tirasse proveito da própria torpeza.
A Turma da DRJ também entendeu que não houve inovação nos critérios jurídicos
do lançamento, posto que o Relatório da Diligência apenas dirimiu dúvidas surgidas através de
informações novas trazidas pelo contribuinte, mas ao final, ratificou que a parcela amortizada do
ágio no valor de R$ 74 milhões faz parte do ágio objeto do procedimento fiscal no valor global
de R$ 756 milhões, restando estranho ao lançamento os ágios de R$ 88 milhões e R$ 8 milhões.
Transcrevo trecho do acórdão recorrido, o qual ratifico integralmente (fls. 3784 e ss):
Fl. 4420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Não houve inovação nos critérios jurídicos do lançamento na diligência. Observa-se que
a investigação sempre esteve direcionada ao ágio de R$ 756 milhões pago pela CPFL
Paulista quando da aquisição da RGE, e que foi transferido para a CPFL Energia e
depois para a CPFL Serra, numa operação de capitalização contestada pelo autuante por
entender que ela foi realizada unicamente para fins tributários, fato que ficou
devidamente evidenciado e que justifica a manutenção dos lançamentos.
Restou claro da leitura do Relatório Fiscal de folhas 3245 a 3319 que a amortização dos
ágios de R$ 88 milhões e de R$ 8 milhões não era contestada pelo autuante. A dúvida
objeto da diligência surgiu em razão da impugnação, onde o contribuinte apresentou o
desmembramento anual dos valores amortizados, detalhamento este que foi solicitado
no curso da fiscalização e não foi apresentado pelo contribuinte. Os registros efetuados
nos LALUR anexados às folhas 1279 a 1551 não permitem a identificação da origem do
ágio amortizado, posto que os lançamentos foram efetuados em valores globais. Dessa
forma, o objetivo da diligência foi afastar da exigência os valores de ágio que não
dissessem respeito ao ágio oriundo da CPFL Paulista (R$ 756 milhões).
Também, sempre restou claro para este relator que até o ano-calendário de 2006 a CPFL
Paulista havia amortizado o montante de R$ 268 milhões do ágio de R$ 756 milhões e
que, na apuração do lucro real, havia adicionado ao lucro líquido esse valor,
neutralizando os efeitos tributários na base de cálculo do IRPJ. Portanto, o montante de
ágio amortizável no caso de uma incorporação da pessoa jurídica na forma do art. 386,
inc. III, do RIR/99 continuava sendo o montante de R$ 756 milhões, fato que levou a
RGE a excluí-lo da base de cálculo do IRPJ (Lalur fls. 1281/1282).
Da mesma forma, foi em relação ao montante aproximado de R$ 488 milhões, que
sempre foi tratado no relatório fiscal como sendo o saldo do ágio não amortizado
contabilmente. Esse saldo foi transferido para a CPFL Energia quando da redução de
capital da CPFL Paulista. Mais adiante o referido saldo também foi transferido para a
CPFL Serra quando da sua capitalização.
Portanto, nunca restaram dúvidas de que o ágio transferido pela CPFL Paulista à CPFL
Energia e que foi utilizado por esta para capitalizar a CPFL Serra foi no montante de R$
756 milhões. Ou, de outra forma, que o ágio transferido pela CPFL Paulista à CPFL
Energia e que foi utilizado por esta para capitalizar a CPFL Serra foi o ágio de R$ 268
milhões, já amortizado contabilmente, mas adicionado ao lucro líquido para efeitos de
IRPJ, mais o ágio de R$ 488 milhões, ainda não amortizado contabilmente.
Observe-se que na diligência foi solicitado para que o autuante se manifestasse a
respeito dos valores individualizados apresentados pelo contribuinte no item 4 de sua
impugnação, uma vez os lançamentos das exclusões no LALUR foram efetuados de
forma globalizada, não permitido que se conferisse a exatidão dos valores apresentados
pelo contribuinte. Isto é: se as amortizações relativas aos ágios de R$ 88 milhões e de
R$ 8 milhões integravam os montantes de R$ 228.195.506,57 excluídos da base de
cálculo do IRPJ e de R$ 153.489.846,82 excluído da base de cálculo da CSLL.
No relatório de diligência, o autuante confirma que os valores apresentados na
impugnação pelo contribuinte, referente às exclusões de R$ 23.172.621,34, relativo ao
ágio de R$ 88 milhões, e R$ 2.152.037,37, relativo ao ágio de R$ 8 milhões, integraram
os montantes acima referidos e que deveriam ser excluídos da atuação.
Em relação ao valor de R$ 74.705.660,23, o autuante reforça que a partir da
apresentação pelo contribuinte do quadro demonstrativo das exclusões passou a ser
possível saber que esse montante referia-se aos valores amortizados nas fases anteriores
à incorporação e que integra os montantes de exclusões glosadas. Esclareceu, também,
que nas intimações e em todas as demais provas instruídas, o ágio demonstrado
cronológica e detalhadamente, foi o ágio total (no valor de R$ 756 milhões) nascido da
negociação do Grupo CPFL com os demais grupos que participavam na RGE. Em
momento algum houve dúvidas sobre a operação atacada pelo fisco (a capitalização na
Fl. 4421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

CPFL Serra pela CPFL Energia, mediante a transferência das ações da RGE pelo valor
então recebido quando da redução do capital da CPFL Paulista), sobre a qual o
contribuinte teve total entendimento, tanto que sobre ela se defendeu.
Vê-se, portanto, que os esclarecimentos prestados no relatório de diligência não
inovaram nos critérios jurídicos do lançamento: a questão que pautou todo o
procedimento fiscal foi a reestruturação artificiosa do grupo CPFL de forma a promover
a exclusão do ágio de R$ 756 milhões, pagos pela CPFL Paulista quando da aquisição
da participação societária na RGE.
Na diligência ficou evidenciado que o contribuinte tem razão em relação aos montantes
de R$ 23.172.621,34 e R$ 2.152.037,37, por isso, devem ser cancelados os valores
lançados deles decorrentes, sendo:
(...)
Por tudo o exposto, há de se rejeitar a arguição de nulidade da decisão
recorrida em razão de inovação nos critérios jurídicos do lançamento.
Da Nulidade da Decisão da DRJ – Falta de Apreciação dos Argumentos de Defesa
A Recorrente argui nulidade da decisão recorrida, pois o órgão julgador de
primeira instância teria deixado do apreciar diversas razões de defesa suscitadas na peça
impugnatória.
Acerca da nulidade, o artigo 59 do Decreto no 70235/72 dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
É de se observar a decisão recorrida foi proferida por órgão competente para
julgar os recursos em 1a instância, bem como, enfrentou todos os argumentos de defesa
fundamentais para o deslinde do litígio. O cerceamento do direito de defesa apenas tem lugar
quando deixa de ser analisado ponto relevante arguido pelo recorrente, que implicaria mudança
no resultado do julgamento.
Com efeito, o julgador não precisa enfrentar todos os pontos questionados pelo
sujeito passivo, se já formou seu convencimento por meio das questões essenciais trazidas no
recurso, desde que tais questões sejam fundamentais para o julgamento da lide e a falta de
Fl. 4422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

discussão de outros pontos não permita violação ao direito de defesa da empresa. O Conselheiro
Antonio Bezerra Neto trata do assunto com propriedade:
Cabe ainda esclarecer, por relevante, que o julgador não está obrigado a analisar
especificamente todas as questões suscitadas como imagina a embargante, podendo
basear o seu julgamento a partir das hipóteses que estão sub judice e com a legislação e
entendimento doutrinário que considerar aplicável no caso em concreto, como de fato
foi feito. O livre convencimento do julgador permite, inclusive, que uma decisão seja
amparada em apenas um fundamento, contanto que este seja considerado suficiente ao
deslinde da questão. O que não deve, o julgador, sob pena de cerceamento do direito de
defesa, é deixar de considerar fato ou circunstância reputada imprescindível à sua
decisão.
Observe-se, a propósito, a decisão monocrática proferida em 10/11/2005 pelo
Ministro do STF Francisco Galvão, no Recurso Especial no 792.497:
Como é de sabença geral, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas partes. As
proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que
só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o livre convencimento, baseado
nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto. Nesse sentido, confiramse os seguintes julgados,
verbis:
(...)
1. Não ocorre violação do art. 535, do CPC, quando o acórdão recorrido não
denota qualquer omissão, contradição ou obscuridade no referente à tutela
prestada, uma vez que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e
suficientes ao deslinde da controvérsia.
(...)Resp no 394.768/DF, DJ 01/07/2002, pág. 247)
1. Inexiste violação ao art. 535, I e II do CPC, se o Tribunal a quo, de forma
clara e precisa, pronunciouse acerca dos fundamentos suficientes à prestação
jurisdicional invocada.
(...) AG Resp no 109.122/PR, DJ 08/09/2003, p. 263.”
A Recorrente alega que não foram apreciados os seguintes pontos de defesa: (i)
inexistência de impedimento legal à transferência do ágio no direito brasileiro, e (ii) não
configuração de fraude e sonegação nas referidas operações, além de ter pautado seu
posicionamento em ilações subjetivas, carentes da devida comprovação.
A decisão de piso enfrentou as questões fundamentais para o deslinde da causa,
quais sejam, os requisitos necessários para a amortização do ágio, assim como se manifestou em
diversos pontos acerca do conduta dolosa que implicou sonegação de tributos. Consignou a
decisão de piso:
Nessas condições, o ágio originário das aquisições pela CPFL Paulista das participações
societárias que a Serra da Mesa e a 521 Participações detinham junto à RGE não seria
dedutível na CPFL Energia, na forma do art. 386, III, do RIR/99, por não se tratar de
uma operação de incorporação de investimento adquirido com ágio. Como o autuante
afirma, o ágio somente seria dedutível se a CPFL Energia incorporasse a RGE ou vice-
Fl. 4423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

versa. Porém, nesse caso, as disposições da Lei no 10.848, de 2004, não seriam
atendidas.
(...)
A forma adotada para a realização da reorganização societária, embora sem violação de
nenhum dispositivo legal, revela o modo de o contribuinte se comportar em relação à
tributação. A maneira como a estruturação societária foi procedida revela a má-fé do
contribuinte, pois é hialina a conclusão que emerge dos fatos analisados: uma
verdadeira rejeição ao pagamento do tributo em proveito único da própria pessoa
jurídica.
(...)
Desse modo, quando se busca uma economia tributária por abuso de forma, esta
economia poderá se tornar ilegal.
Em verdade, a Recorrente demonstra a sua discordância com as conclusões do
Colegiado a quo, que não acolheu seus argumentos, mas os argumentos de defesa foram
devidamente analisados.
Por esta razão, não merece ser acolhida a arguição de nulidade de
cerceamento do direito de defesa por falta de análise de todos os argumentos da Recorrente.
Dos Imposição dos Juros de Mora à Taxa Selic sobre a Multa de Ofício
O contribuinte questiona a imposição da cobrança de juros de mora à taxa Selic
sobre a multa de ofício.
Esta matéria restou pacificada no âmbito do CARF que editou Súmula Vinculante
no 108, publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Logo, mantém-se a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a multa de
ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso em relação às matérias
devolvidas pela CSRF e, por rejeitar as preliminares de nulidade, e no mérito, quanto à
imposição dos juros sobre a multa, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 4424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721280/2013-02

Fl. 4425
DF CARF MF
Documento nato-digital